Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728102-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA AVELINO GOMES AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA AVELINO GOMES e de agravo interno interposto por PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A (ré), contra a decisão de ID: Num. 62569429, proferida por este Relator, que aplicou multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à ré, em razão do atraso de 10 (dez) dias no cumprimento à ordem judicial de ID: Num. 61406729; bem como determinou o efetivo cumprimento da referida decisão. Compulsando os autos do processo originário (Processo 0702654-74.2024.8.07.0011), verifica-se que houve a prolação de sentença em 09/10/2024 (ID no 213421290 do processo de primeiro grau), por meio da qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença transitou em julgado em 23/11/2024. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015 c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando o seu arquivamento. Retire-se de pauta. Oportunamente, arquivem-se. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador